Tribunal: STF
Processo: HC 248046
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Proprietário franqueou a entrada dos policiais no imóvel onde foram encontradas 13.055 doses unitárias de maconha, cocaína e crack. 4. Flagrante de crime permanente. 5. Agravo regimental não provido.